Tribunal: TJPA
Processo: 0802635-55.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802635-55.2022.8.14.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITOS
AD HOC
SEM GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DEFINITIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (EREsp 1.544.057/RJ). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que
absolveu PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA
das imputações previstas nos art. 33, caput, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06. O parquet sustenta existir materialidade e autoria demonstradas, alegando ter havido equívoco no protocolo que impediu a juntada do laudo toxicológico definitivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia recursal a verificar:

Se há prova da materialidade do crime de tráfico e associação
, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo;

Se o laudo de constatação provisório, elaborado por peritos nomeados
ad hoc
, possui força probatória equivalente ao laudo definitivo
;

Se é possível condenação sem prova técnica idônea
, à luz da jurisprudência pacificada do STJ.

III – FUNDAMENTAÇÃO (SÍNTESE ANALÍTICA)

A jurisprudência consolidada do STJ exige,
como regra
,
laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei de Drogas.– Excepciona-se tal exigência
apenas quando o laudo de constatação provisório tiver certeza equivalente ao definitivo e for elaborado por perito oficial
, o que não se verifica na espécie, pois o exame prévio foi realizado por
peritos
ad hoc
.– Ausente o laudo definitivo e não havendo equivalente técnico idôneo,
não se comprova a materialidade
,
impondo-se a absolvição, conforme orientação do STJ em sede de recurso repetitivo (EREsp 1.544.057/RJ).– O princípio
in dubio pro reo
,
aliado à regra do art. 155 do CPP, impede condenação fundada exclusivamente em informações colhidas na investigação policial.– Correta a sentença que absolveu o recorrido pela fragilidade probatória e ausência de comprovação científica da natureza da substância apreendida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
.
Mantida integralmente a sentença absolutória por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Tese firmada (padrão CNJ):
É imprescindível a apresentação do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, salvo quando o laudo preliminar apresentar certeza técnica equivalente e for elaborado por perito oficial, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Criminal da comarca de Breves/PA
(ID
27493808 - Pág. 1
), que ABSOLVEU
PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA
,
das sanções punitivas do art. 33,
“caput”
, art. 35 e art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

Em suas Razões (ID
27493819 - Pág. 2)
, o representante do
Parquet
Estadual, asseverou acerca da existência de provas substanciais da autoria e da materialidade delitiva. No tocante ao Laudo, existem
informação da existência do Laudo Pericial (2022.01.003409-QUI), inclusive com sua indicação de que estaria em anexo (vide págs. 02), entretanto, por algum motivo ou erro do protocolo, o referido laudo não fora anexado aos autos. Logo, indispensável o provimento do apelo pata que Pablo Vinicius Abreu Pereira seja condenado nas sanções dos art. 33, caput, c/c art. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez a Defensa do recorrido (Adv. Hugo Sales Furtado OAB/PA 18.151).
pugnou pela ausência de elementos probatórios robustos e a insuficiência de provas, as quais revelam-se imperativa a manutenção da decisão absolutória.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID
27683796 - Pág. 1)
.

É o relatório.

À revisão.

Com intenção de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID
27493730 - Pág. 1
):

Narram os autos que, no dia 16/10/2022, por volta 18h, na residência situada na Rua Campo do
Ibel
, nº 475, bairro Cidade Nova, neste município, os denunciados PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA e PAULO SAMUEL ABREU PEREIRA,

de forma livre e consciente e em associação, guardavam e mantinham em deposito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de substância entorpecentes conhecida como Maconha, com peso aproximado de 500g, 49 (quarenta e oito) porções de substância entorpecentes conhecida como Maconha, sem peso aproximado, conforme se vê no auto de constatação provisório (pág. 09 – ID 84240381) e auto de apreensão e apresentação (págs. 07/08 – ID 84240381). Ademais, consta no referido procedimento policial, informações que os acusados, de forma livre e consciente, envolvem ao tráfico de drogas, o adolescente Alessandro Renan dos Santos Souza. De acordo com os autos, no dia, hora e local do fato, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações acerca de possível ponto de comercialização de drogas neste município, e com fim de averiguar tal denúncia, se dirigiram à rua Campo do Ibil e, ao se aproximarem da residência, um dos acusados percebeu a chegada dos agentes e deu início à fuga. Destarte, os agentes policias realizaram cerca na residência e lograram êxito na captura dos acusados, juntamente com o adolescente Alessandro Renan dos Santos Souza e com as substâncias entorpecentes acima descritas. Durante a abordagem policial, foi encontrado na residência as drogas, assim como apetrechos utilizados para fracionar as substâncias, tais como balança de precisão, facas e sacos plásticos. Encaminhados à sede policial, PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA declarou que estava em sua residência, momento que o adolescente chegou as substâncias entorpecentes, negando as imputações delitivas, já o denunciado PAULO SAMUEL ABREU PEREIRA declarou que as drogas pertencem ao seu irmão Pablo, ora acusado, assim como que este comercializa entorpecentes.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DA MANUTENÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o
Dominus Litis
, inconformado com a decisão que absorveu
PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA, das acusações de tráfico de drogas e com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, interpôs o presente recurso, visando à declaração de nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, para que seja CONDENADO nos termos do art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, em face da existência de provas da autoria e da materialidade delitiva.

Nessa via, o acervo processual não foi suficiente para a formação da culpa do recorrente, uma vez que a acusação claudicou em não demonstrar a prova da materialidade delitiva, a qual foi viabilizada, precariamente, pelo laudo provisório, firmado por peritos nomeados ad hoc, os quais tratavam-se de investigadores da polícia civil (ID 79657525 - Pág. 6).

Nessa via, acerca da prova da materialidade delitiva o Sodalício orienta
no sentido de que,
conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, tal como ocorre na hipótese dos autos, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Eresp 1 .544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o exame preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. 2. O Tribunal de origem absolveu os réus, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência do laudo definitivo, bem como por entender que, no caso, o laudo de constatação não está dotado de certeza idêntica ao de um definitivo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1719958 GO 2018/0009957-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

Nesse contexto, conveniente demonstrar que a prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.

Desse modo, um pleito absolutório por insuficiência de provas, decorre da não apresentação, por parte da acusação, de substratos robustos na formação da culpa do réu. Por outro lado, a
defesa alega que não há evidências sólidas que sustentem a condenação, seja sobre a materialidade do crime ou a autoria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Desse modo, notadamente o
decisum
hostilizado que absolveu PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA, pela pratica do delito insculpido no art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, com supedâneo na
ausência do laudo definitivo, guardou ressonância com a remansosa jurisprudência, a qual ainda ressalta, que "somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando este permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo , pois elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes, o que não se vislumbra nestes autos." (e-STJ, fls. 295-296)

Nesse cenário, a ausência do laudo toxicológico definitivo por ocasião da sentença, conduz, por consequência, à absolvição do agente diante da falta de constatação da materialidade. Dessa forma, incontroverso a manutenção da decisão absolutória, para que produza seus reais efeitos.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
data vênia
o parecer ministerial, conheço o recurso e nego provimento,

conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025